Tribunal: TJDFT
Processo: 0024697-26.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024697-26.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE, JEOVAM LEMOS CAVALCANTE, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI VIEIRA DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF) DESPACHO Chamo o feito à ordem. 1. Primeiramente, a fim de viabilizar o prosseguimento da superpreferência constitucional, intime-se COM URGÊNCIA a credora MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI VIEIRA para, no prazo de 5 (cinco) dias, anexar aos presentes autos documento de identificação LEGÍVEL no qual seja possível verificar o número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF e data de nascimento. Publique-se em nome do Dra. Aline de Carvalho Cavalcante (OAB/DF 26.621). Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. 2. REVOGO o despacho de ID 26682792 por erro material. 3. Em atenção à certidão da Contadoria Judicial de ID 26692596, verifico que não foi realizada a devida divisão da verba honorária entre os patronos da autora na requisição de ID 8556134. Isto é, o presente precatório foi expedido sem que houvesse o fracionamento dos valores dos patronos ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE e JEOVAM LEMOS CAVALCANTE, equivocadamente conferindo a ambos um único crédito. Além disso, registro que em consulta aos autos originários e em consonância com a planilha de cálculos apresentada pelo Ente Devedor, foi constatado que do montante de R$15.437,77 referente a honorários advocatícios, o valor de R$10.092,01 corresponde a honorários contratuais, ao passo que o remanescente de R$5.345,76 representa honorários sucumbenciais. Diante do exposto, visando o prosseguimento regular do pagamento do adiantamento preferencial aos credores de honorários, oficie-se ao 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal solicitando: a) que seja informado o valor individualizado de cada credor de honorários; ou b) que seja enviada requisição retificadora onde conste somente um credor de honorários. Cordialmente, solicitamos ainda informações sobre eventual expedição de RPV para pagamento da verba honorária sucumbencial. Junto ao ofício, encaminhe-se cópia deste despacho, da requisição de ID 8556134 e da certidão de ID 26692596. Confiro ao presente despacho a força de ofício. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC